Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704182-06.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO FELIX APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A. Interposta apelação pela parte autora, o Juízo singular manteve o entendimento adotado na sentença e determinou a remessa dos autos a esta instância recursal. Por conseguinte, a instituição financeira ré/apelada compareceu espontaneamente[1] ao processo e constituiu advogado (id. 17443469). Considerando o que dispõe o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do Juízo sentenciante, deve o réu ser citado para apresentar contrarrazões. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório, da celeridade e da economia dos atos processuais, considerando que os autos já se encontram nessa instância recursal e que o réu/apelado já integrou o feito, intime-se o banco recorrido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Código de Processo Civil, artigo 239, § 1o: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora